Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711431-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANGELICA SOUZA REIS DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, manejado por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em que contende com ANGELICA SOUZA REIS DA FONSECA (proc. no 0003180-84.2016.8.07.0004), na qual o MM. Juiz singular determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 1 (um) ano. Sustenta o agravante, em síntese, que pretende realizar nova INFOJUD, com eventual penhora de PLR e/ou saldo de contribuições, pesquisa em cartório de imóveis e na junta comercial, pesquisa de bens e inclusão de indisponibilidade no sistema CNIB, entre outras medidas executivas. Alega que existem diversas medidas constritivas, típicas e atípicas, que podem ser adotadas na busca de bens passíveis de penhora, não sendo possível determinar de plano a suspensão do processo. Destaca que a execução deve permanecer em curso, com fulcro nos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Tece considerações acerca dos requisitos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a não suspensão do processo de execução, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo recursal nos IDs 15928447/15928449. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse juízo de cognição sumária, não observo a presença dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do CPC para a concessão da tutela recursal pleiteada. Conforme relatado, a decisão agravada determinou a suspensão do cumprimento de sentença que tem a ora agravante como exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. O d. Juízo a quo fundamentou sua decisão no fato de terem sido realizadas diversas diligências para a satisfação do crédito junto aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), tendo a parte credora postulado a realização das mesmas diligências já efetivadas. Ademais, destacou que há evidências concretas da ausência de bens penhoráveis. Imperioso ressaltar que constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. Nessa perspectiva, não se vislumbra, a priori, o esforço da agravante/exequente em exaurir as possibilidades a seu alcance, furtando-se do ônus que lhe cabe de localizar bens para satisfação do seu crédito, uma vez que, intimada a indicar bens da devedora, manteve-se inerte e/ou postulou a realização das mesmas diligências infrutíferas já realizadas, o que levou à suspensão do cumprimento de sentença. Imperioso destacar ainda que a adoção de medidas atípicas para compelir a parte devedora a pagar o débito é admitida, com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC. Contudo, a sua aplicação deve observar os fins sociais e o bem comum, resguardando a dignidade humana tanto dos devedores, quanto dos credores, além de ser necessária a constatação de indícios de que a parte executada possui bens penhoráveis e está se esquivando da quitação do débito. No caso em análise, não é apontada situação que configura a ocultação de bens, tampouco se infere qualquer intenção da parte se esquivar da obrigação, apenas não existindo bens, neste momento, para satisfação do crédito. Vale destacar que, durante o período de suspensão do feito, a agravante/exequente poderá providenciar outros meios para a localização de bens da devedora, informando o juízo caso logre êxito. Nesse contexto, não se vislumbra ofensa aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, sendo admitida a suspensão do cumprimento do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de maio de 2020 14:05:08. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator